Tribunal: TJSP
Processo: 0011681-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo na avalição de benefícios penais. Pleito prejudicado.

Julgado o pleito, inclusive com deferimento da progressão do paciente ao regime semiaberto.

Ordem prejudicada.